Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743490-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao credor fiduciário, sob o argumento de que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias para “trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito” (ID 71873083 – autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que se mostra equivocado o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos encontrados através do sistema RENAJUD, a fim de verificar o atual estado dos contratos de alienação fiduciária, uma vez que, visando dar maior efetividade à execução, o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 797, inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Aduz ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Discorre sobre o princípio da cooperação, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum. Defende ser incumbência do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, de acordo com os artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do CPC, e que a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme artigo 797 do mesmo Codex. Argumenta não se mostrar justo e nem razoável que, quando o agravante localiza bens que podem potencialmente ser utilizados para satisfação ao menos de parte do crédito que lhe pertence, seja negada a tomada de medidas essenciais para verificar a possibilidade de penhora destes. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja expedido o ofício referido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 20122320 É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que, deferida a pesquisa nos sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens dos executados, até o limite do valor do débito (R$ 445.645,40, conforme planilha de ID 67104813) (ID 66478690), foi cumprida parcialmente a ordem por meio do sistema Bacenjud (R$ 1.047,16 (ID 68225926 – p. 3), bem como localizado, através do Renajud, um veículo em nome da executada G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda – Me, com informação de “alienação fiduciária” (ID 68225926 – p. 5), e outro em nome do executado Geraldo Luiz Chaves, constando como “roubado” (mesmo ID- p. 7). Diante disso, a fim de verificar o atual estado do contrato de alienação fiduciária e a possibilidade de penhora do veículo localizado, pugnou o agravante pela expedição de ofício ao credor fiduciário. Com a devida vênia, mostra-se razoável o pleito formulado pelo agravante. Saliente-se que o princípio da cooperação, estampado no art. 6o do Código de Processo Civil, traduz a ideia de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). (...). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1281977, 07121604920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, a análise acerca da possibilidade de penhora do veículo localizado por meio do sistema Renajud só poderá ser realizada após informações acerca do atual estado do contrato de alienação fiduciária, o que depende de ordem judicial neste sentido. Oportuno realçar que, conforme exposto, o único bem passível de constrição encontrado foi o saldo existente em conta bancária, o qual representa valor ínfimo frente ao débito executado. Nessa linha, cumpre ao magistrado, com a devida vênia, em posição de cooperação e de atendimento ao postulado que rege a execução da menor onerosidade, bem como em atenção ao princípio da ampla defesa, deferir o pleito de expedição de ofício. Por fim, considerando que não consta notícia acerca do nome do credor fiduciário do contrato que tem por objeto o veículo em questão, cabe à parte credora trazer tal informação ao magistrado de primeiro grau, a fim de conferir efetividade à medida. Posto isso, defiro o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar a expedição de ofício ao credor fiduciário, a fim de que este informe a atual situação do veículo localizado por meio da pesquisa Renajud ao ID 68225926 – p. 5, devendo a parte credora, no prazo de 15 dias, informar ao d. Juízo a quo o nome do credor fiduciário, para viabilizar o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora